Tribunal: TJES
Processo: 5020809-11.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020809-11.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZIONE PEREIRA DA CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020809-11.2022.8.08.0048

RECTE.: ZIONE PEREIRA DA CONCEIÇÃO

RECDO.: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUTORA ANUIU COM OS TERMOS DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese de parte autora
: Sustenta, em síntese, que desde o ano de 2017 vem apresentando descontos em seu benefício previdenciário referentes a um empréstimo consignado, alegando que jamais recebeu qualquer tipo de cartão. Busca com a presente ação sejam cessados os descontos, restituição em dobro dos valores, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3957881.
2. Tese da parte requerida
: Informa a regularidade da transação e destaca que a autora realizou quatro telesaques. Apresentou contrarrazões no ID 3957935.
3. Sentença
: “Isto posto, atendendo ao princípio do livro convencimento motivado e por tudo o mais que dos autos consta e, em direito permitido, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral pelas razões acima elencadas, revogando a tutela provisória de urgência concedida em ID 17518745. Por fim, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Não vejo motivos para reformar a r. sentença prolatada. Na verdade,
não há dúvidas de que
a autora foi quem realizou a contratação do Cartão de Crédito Consignado junto ao requerido, devidamente anexado ao ID 3957868,
tendo conhecimento inequívoco dos termos da contratação
. Na mesma linha do magistrado sentenciante, de extrema relevância citar o áudio anexado pelo réu no link
https://drive.google.com/file/d/10OhqhUDzA_R2TNz_FWSjhg_c6aUTBl0t/view?usp=sharing
, no qual a atendente da instituição entra em contato com a autora, confirma seus dados, menciona que a mesma já possuía relação anterior com o banco e informa a disponibilidade de um novo saque. Ademais, informações são prestadas, todos os dados são confirmados pela recorrente e sua filha que, inclusive, menciona a conta para depósito da importância ofertada pelo banco. De fato, também não observo discrepante divergência na assinatura aposta no contrato de ID 3957868 e no documento de identificação de ID 3957846.
O fato de não ter recebido o plástico ou de não tê-lo utilizado para a função de crédito, nesse caso, não invalidam a contratação, haja vista que a consumidora tinha plena ciência do tipo de contrato que estava celebrando.
Assim, sob qualquer ângulo que se analise, não vejo qualquer vício de consentimento a ensejar a anulação do contrato firmado entre as partes. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)